Tribunal: STF
Processo: ARE 1241780
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de fornecimento de suplemento alimentar. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, 196, e 198, incisos I e II, da Constituição da República. Articula com a reserva do possível e a contrariedade ao princípio da isonomia, considerada a necessidade de atendimento à totalidade da população. Discorre sobre o Sistema Único de Saúde e a legislação de regência.
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    11. Destacou o juízo sentenciante: " No caso dos autos, restou comprovado, pela perícia médica judicial (anexo 30), que a parte autora é portadora de TUMOR DE CABEÇA E PESCOÇO-GLÂNDULAS SALIVARES MAIORES (C07+C08), bem como que o insumo requerido é imprescindível para o tratamento daquela. Nas palavras do expert: (...)Como se vê, o perito atestou que não há possibilidade de substituição do insumo postulado pela dieta artesanal, uma vez que esse tipo de dieta não fornece os nutrientes de forma adequada e suficiente à nutrição do autor, tal como o produto postulado. Corroborou, pois, a conclusão do médico que assiste a parte autora de que a não disponibilização do suplemento alimentar em questão, em tempo hábil gera risco de agravamento do quadro clínico, desnutrição e, até mesmo de morte do promovente, tendo em vista a natureza da doença da qual padece. Patente, pois, que o complemento nutricional de que se fala é essencial à manutenção da saúde do autor, pois se trata do meio mais adequado e economicamente viável para tanto. O Município de Mossoró e o Estado do RN, por seu turno, limitam-se a argumentar (anexo 17 e 23) que a dieta artesanal possui a mesma eficácia que a dieta industrial, desde que realizada de forma correta, o que se contrapõe, sem nenhum dado concreto, à conclusão da perícia judicial. A União (anexo 25) alega que é de responsabilidade do Estado e do Município do domicílio da parte autora, nos termos da Portaria nº 2715/2012, de 17/11/2012, que instituiu a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Como visto, por meio das declarações do anexo 5, os entes réus negaram o fornecimento de tal insumo, ao argumento de que não integra a Portaria 1.554/12/MS, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. De fato, como bem vem fazendo a eg. Turma Recursal desta Seção Judiciária do RN, faz-se necessário atentar que ainda não foi implementada a prestação de alimento especial (suplemento enteral), embora disciplinada na Lei nº 8.080/90. Apesar de os alimentos (suplementos enterais ou especiais) assumem verdadeira função de medicamentos, pois são essenciais para a melhora do estado de saúde de pacientes com problemas nutricionais e de existir, inclusive, uma Política Nacional de Alimentação e Nutrição (http://dab.saude.gov.br /portaldab/pnan.php); (Portaria nº 2.715/2011 - http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis /gm/2011/prt2715_17_11_2011.html); (Portaria nº 1.060/2016 - http://189.28.128.100 /dab/docs/portaldab/documentos/portaria_1060_fan_2016.PDF), não há, efetivamente, um programa oficial do Ministério da Saúde ou de âmbito Estadual ou Municipal, que garanta a distribuição destes produtos, diretamente para a população, por meio do SUS, o que, desde já, justifica a corresponsabilidade dos entes réus. No caso dos presentes autos, os riscos decorrentes do não consumo do suplemento alimentar são intuitivos, especialmente tendo em vista a natureza da doença da qual padece a parte autora. Percebe-se, pois, que os entes se esquivam do fornecimento do material postulado, que, conforme o laudo pericial é imprescindível para saúde do promovente. Partilho do entendimento jurisprudencial segundo o qual, via de regra, devem ser privilegiados os tratamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Porém, restando demonstrada a ineficácia ou inexistência de tratamento regularmente ofertado pelo SUS, constitui dever do Estado custear o tratamento prescrito pelos profissionais de saúde, caso esse seja o único capaz de assegurar a manutenção da saúde do cidadão que o postula. (...) No caso sob apreço, foi constatado por meio de perícia judicial que a parte autora não pode ficar sem receber, ainda que momentaneamente, os suplementos e curativos postulados, sob pena de ter seu quadro de saúde agravado, conforme conclusão pericial. Merece, pois, acolhida o pedido formulado na ação, bem como tenho como configurada a urgência do fornecimento dos insumos postulados, razão pela qual, configurado o perigo de dano (art. 300, caput, novo CPC) merece ser confirmada tutela de urgência anteriormente deferida no anexo 7.” – Trecho da Sentença (anexo 34).
    12. Consoante laudo médico pericial (anexo 30), é pertinente a liberação dos suplemento alimentar NUTREN SENIOR, em razão da parte autora ser portadora de tumor de cabeça e pescoço-glândulas salivares maiores e apresentar disfagia para alimentos sólidos. Ressaltou o expert que: “Porém, o periciando foi inicialmente submetido a uma dieta artesanal (composição: carne com legumes batidas no liquidificador e peneirada) o qual não atendia as necessidades calórica e proteica do mesmo. Gerando uma evolução negativa no seu estado nutricional.” 
    13. O Comitê Técnico de Saúde do Estado, em consulta realizada nos autos de nº 0503341-25.2017.4.05.8400, destacou que não há programa de dispensação de dietas e suplementos no âmbito federal, estadual ou municipal. Acrescentou, ainda, que a dieta por sonda nasogástrica necessita ter uma boa qualidade higiênicosanitária; seja bem processada e coada devendo estar na forma líquida para evitar entupimento da sonda; e que contenham as calorias e nutrientes necessários para a recuperação e manutenção da saúde de um indivíduo. Por fim, ressaltou que: “Essas características são de difícil reprodutibilidade no domicílio com alimentos in natura ou cozidos, sendo mais seguro para a saúde do paciente a complementação ou substituição total por produtos industrializados indicados para nutrição enteral, dependendo da situação clínica do paciente e estrutura socioeconômica da família.”.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que a decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 855.178, relator para o acórdão o ministro Edson Fachin, julgado em 23 de maio de 2019, decidiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.
    3. Conheço do agravo interposto e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator